Tribunal: STF
Processo: ARE 985515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. PERTINÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração, opostos em 08.09.2016, rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.